Tribunal: TJSP
Processo: 1005458-68.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Reserva de Margem Consignável (RMC) – Contrato celebrado com a instituição financeira - Desconhecimento da modalidade do cartão de crédito – Declaração de nulidade do contrato e danos morais - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários - Reserva de Margem Consignável (RMC) – Contrato celebrado com a instituição financeira - Desconhecimento da modalidade do cartão de crédito – Declaração de nulidade do contrato e danos morais - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - Cartão que foi efetivamente utilizado – Término do contrato que depende do autor, basta interromper a utilização do cartão e efetuar o pagamento integral das faturas – RECURSO DESPROVIDO